Tribunal: TJSP
Processo: 0008947-39.2025.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial – Indulto – Decreto Presidencial no 12.338/2024 – Crime contra o patrimônio, sem violência ou grave ameaça a pessoa – Reparação do dano – Exigência dispensada quando o réu for pessoa pobre na acepção jurídica do termo – Exegese da parte final, do inciso XV, do artigo 9o, do referido decreto – Hipossuficiência econômica que pode ser

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial – Indulto – Decreto Presidencial no 12.338/2024 – Crime contra o patrimônio, sem violência ou grave ameaça a pessoa – Reparação do dano – Exigência dispensada quando o réu for pessoa pobre na acepção jurídica do termo – Exegese da parte final, do inciso XV, do artigo 9o, do referido decreto – Hipossuficiência econômica que pode ser demonstrada por qualquer forma admitida em direito ou deve ser reconhecida, por presunção normativa, nas hipóteses listadas no incisos I a VI, do § 2o, do artigo 12, do mesmo decreto, dentre elas a de ter havido, como no caso, representação processual patrocinada pela Defensoria Pública – Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido.